Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Tutela Cautelar de urgência em Caráter Antecedente no 1008257-22.2022.8.11.0041, ajuizada por ELISANGELA HELLEN DE SOUZA, que deferiu antecipação da tutela em caráter antecedente, para determinar que a requerida ofereça, IMEDIATAMENTE, cobertura à internação hospitalar e ao procedimento cirúrgico de urgência, assim como todos os materiais necessários para a realização da cirurgia nos termos da solicitação médica, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00.
A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem foi proposto pela Agravada, usuária do plano de saúde fornecido pela Agravante, denominado de UNIMED SUPER CLASS INDIVIUDAL FAMILIAR ENF, registrado sob o no 056.0139.76400001-0, iniciando vigência em 19/08/2021, com prazo de 300 dias de carência para parto.
Assevera que a exordial alega que a Agravada está em gestação gemelar dicoriônica e diamniótica com feto apresentando idade gestacional de 38 semanas e 4 dias, e feto 2 de 37 semanas, ambos com variação de 21 dias e, após consulta em pronto atendimento e exame de Dopplerfluxométrico, detectado os batimentos dos fetos como fracos, e por tal razão solicitada internação hospitalar e a realização do parto cesariana.
Relata que a autorização de internação e cirurgia foi negada pelo plano de saúde, ante a existência de carência contratual, eis que solicitada no dia 09/03/2022, sendo a Agravada obrigada a firmar contrato de assistência médica junto ao Hospital Santa Rosa.
Sustenta que o caso em análise é de revogação da tutela concedida, vez que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, existindo prazo de carência não implementado, estando ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela.
Defende a ausência de perigo de dano ou risco de resultado útil, visto que do quadro clínico da Agravada não configura urgência/emergência, de acordo com a definição legal do termo disposto no art. 35-C, da Lei 9.656/98. Destaca a irreversibilidade da medida.
Salienta que o contrato firmado entre as partes está em consonância com as diretrizes da Lei 9.656/98 e a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, sendo necessária a observância das limitações contratuais.
Pontua que a Agravada, “ao contratar o plano de saúde a Agravada teve acesso ao Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde criado pela própria ANS e entregue por esta Entidade, o qual, inclusive, pode ser obtido no site da ANS – www.ans.gov.br, no qual também consta a previsão de carência para algumas coberturas”.
Ressalta que, em observância à Resolução CONSU no 13/98, “a cobertura de casos de emergência e urgência a cobertura é limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento”. Aduz que “a estipulação de prazos de carência tem o objetivo de conferir estabilidade negocial às operadoras de planos de saúde, que queiram operar sempre com fluxo de caixa positivo no mercado, não havendo de se falar em abusividade ou até mesmo nulidade da cláusula contratual que assim prevê”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada.
Alternativamente, requesta seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) No caso em análise os documentos trazidos pela Autora bem demonstram a urgência e a a relevância do caso, com destaque para o fato de tratar-se de uma gravidez gemelar, cuja indicação de internação e parto estão destacadas. Há vidas envolvidas na solução que deve ocorrer no máximo amanhã, segundo se extrai do documento anexado à inicial, onde também é possível verificar a negativa da Requerida.
Além disso, a fotografia dos documentos pessoais da autora, a declaração de sua incapacidade de sequer assinar a procuração corroboram a urgência na medida em que indicam o seu estado de saúde. Está evidente a urgência, a necessidade de imediata internação e submissão à cirurgia.
O artigo 12 da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina que, quando da fixação dos períodos de carência, a operadora de plano de assistência de saúde deve observar o prazo máximo de vinte e quatro horas para cobrir os casos de urgência e emergência. (...)
Assim, é indene de dúvida a urgência e gravidade, a necessidade de internação da requerente, bem como a necessidade de sua imediata submissão à procedimento médico de urgência, frise-se embora de forma repetitiva, mas por clareza, hipótese cuja Lei define exceção em relação aos prazos de carência contratual.
Diante do exposto, esclarecidos os fatos necessários para este momento processual, presentes os requisitos do artigo 303 do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela em caráter antecedente, para determinar que a requerida ofereça, IMEDIATAMENTE, cobertura à internação hospitalar e ao procedimento cirúrgico de urgência, assim como todos os materiais necessários para a realização da cirurgia nos termos da solicitação médica, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). (...)” (g.n.) (ID. 122528476).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da Agravada, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator